Tribunal: STF
Processo: RE 254735
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: Constitucional. Direito Econômico. Caderneta
 de
poupança. Correção monetária. Incidência de Plano Econômico (Plano
Collor). Cisão da caderneta de poupança (MP 168/90). Fundamentos da
decisão agravada não afastados. Reexame de fatos e provas.
Regimental não provido.